Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA QUITADA APÓS ACORDO. REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que homologou o pedido de desistência em relação a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de maus pagadores, bem como em relação a restituição do valor de R$7.698,30 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos) e julgou improcedente os demais pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que não existem provas de que a parte recorrida praticou ilícito consistente na demora para retirada do registro de inadimplência outrora existente, razão pela qual entendeu que a pretensão indenizatória não merece acolhimento.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que realizou acordo para quitação dos seus débitos em 07/07/2021, no valor de R$658,37 (seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos), e efetuou o pagamento na mesma data. Defende, então, que a recorrida deveria ter excluído o nome dele dos cadastros de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias. Assevera que teria tomado conhecimento da omissão da recorrida quando em 27/07/2021 teve seu crédito negado para contratação de um financiamento imobiliário.
4. Ressalta que a restrição somente foi retirada no dia 03/08/2021, após reclamação no siteconsumidor.gov.br.
5. Requer o provimento do recurso reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 32676249. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os atos praticados pela recorrida são aptos a ensejar a indenização por danos morais.
9. Do contexto fático e probatório é possível constatar que mesmo após a quitação do débito a recorrida não excluiu o nome do recorrente dos órgãos de proteção SPC/SERASA, pois de acordo com o teor do documento de ID. 32676224/32676225 a recorrida determinou a retirada da negativação do CPF do recorrente apenas em 03/08/2021, após a formalização da reclamação feita por ele em 27/07/2021 no site consumidor.gov.br.
10. Ademais, a tabela que foi apresentada pela recorrida ID. 32676227 – Pág. 3 não é um documento apto a comprovar que a exclusão do nome do recorrente teria ocorrido em tempo hábil, eis que foi expedida apenas em 23/08/2021, ou seja, posteriormente ao período objeto do litígio.
11. Conforme a inteligência do art.14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...) que, na hipótese, restou caracterizada pela manutenção da negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, após o pagamento do débito nos termos do acordo formalizado entre as partes.
12. Incontroverso que o pagamento da integralidade do débito ocorreu no dia 07/07/2021, e que a respectiva negativação foi mantida, tendo sido excluída apenas em 08/03/2021. Portanto, a manutenção do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes revela-se indevida, tendo em vista que, na ocasião do pagamento, ainda que em atraso, a recorrida teria um prazo de 05(cinco) dias para a devida regularização.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Segundo o entendimento jurisprudencial a manutenção indevida da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito por si só é capaz de configurar dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrida em danos extrapatrimoniais. Senão vejamos: Acórdão 1275631, 07080572120198070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1096111, 07073605920178070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Ao analisar os autos percebo que, a negativação do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito se deu de forma regular, todavia, após o pagamento do débito, houve a manutenção indevida do seu nome no referido cadastro pelo prazo de aproximadamente 19 (dezenove) dias.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados, especialmente considerando o curto espaço de tempo que houve a manutenção do registro.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
17. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.